Tribunal: TJMT
Processo: 1014534-40.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014534-40.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DELVAIDE TEODORA DOS SANTOS - CPF: 341.079.402-68 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0346-45 (APELANTE), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa fornecedora de bens móveis e eletrodomésticos contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil e Indenização por Danos Morais, a qual reconheceu a inexistência de vínculo contratual entre as partes, declarou indevida a negativação do nome da autora e condenou a ré ao pagamento de R$ 9.000,00 por danos morais, além das custas, honorários advocatícios e despesas periciais. A parte apelante sustenta a existência de relação contratual válida, a insuficiência da prova pericial grafotécnica, a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes decorreu de contratação legítima ou fraudulenta; e (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia grafotécnica judicial conclui, de forma categórica, que a assinatura aposta no contrato contestado não foi realizada pela autora, o que evidencia a ocorrência de fraude e a consequente inexistência da relação contratual.

4. A responsabilidade do fornecedor decorre da aplicação da teoria do risco da atividade, conforme disposto nos
arts
. 14 do CDC e 927 do Código Civil, sendo objetiva e prescindível de prova de culpa.

5. A inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa e a função pedagógica da condenação. No caso, o montante de R$ 9.000,00 mostra-se adequado e alinhado aos parâmetros da Corte em hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A assinatura falsificada em contrato afasta a existência de relação jurídica válida e legitima a declaração de inexistência de débito.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, prescindindo de prova do prejuízo.

3. A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantida quando compatível com a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais da Corte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 927; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
19.12.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
16.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1014534-40.2023.8.11.0002

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A. X DELVAIDE TEODORA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil e Indenização por Danos Morais, proposta por DELVAIDE TEODORA DOS SANTOS em face da referida empresa, para declarar a inexistência do débito oriundo do contrato questionado; confirmar a tutela de urgência deferida; e condenar a requerida ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de indenização por danos morais. Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, bem como determinou a expedição de certidão de crédito referente aos honorários periciais.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese: que comprovou a existência de relação comercial entre as partes, não podendo a perícia grafotécnica ser a única base para o julgamento; que a restrição creditícia decorreu legitimamente do inadimplemento do contrato; que não restou configurado o dano moral, tratando-se de mero aborrecimento; e subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender excessivo o valor fixado em sentença (Id. 305273350).

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença (Id. 305273355).

Preparo devidamente comprovado nos autos de origem (Id. 306045351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade da empresa apelante pela negativação indevida do nome da apelada, bem como a caracterização e a extensão do dano moral fixado em sentença.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c responsabilidade civil e indenização por danos morais ajuizada por
Delvaide
Teodora dos Santos em face de
Gazin
Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S.A., sob a alegação de fraude na contratação de bens em seu nome, culminando em sua indevida inscrição em cadastro restritivo de crédito.

Dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço. O art. 927 do Código Civil igualmente prevê a obrigação de reparar danos em casos de responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade.

No caso em comento, a perícia grafotécnica concluiu de forma categórica que a assinatura aposta no contrato não partiu do punho da autora, comprovando a fraude na contratação (Id. 305272992).

Trata-se de prova técnica idônea, realizada por expert imparcial nomeado pelo Juízo, a qual prevalece sobre os documentos produzidos unilateralmente pela apelante. Portanto, a alegação de que teria havido relação comercial legítima não se sustenta, uma vez que a falsificação da assinatura invalida a própria origem da contratação e, por consequência, a negativação que dela decorreu.

Comprovada a inexistência de contratação e a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da apelante.

Cabe destacar que a jurisprudência consolidada do STJ afirma que:

“A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.”
(REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
19/12/2017).

Quanto aos danos morais, a fixação do valor indenizatório deve observar a gravidade da ofensa, o caráter punitivo e pedagógico da medida, bem como a condição econômica das partes envolvidas, sem propiciar enriquecimento sem causa.

A propósito:

“(...) O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado .(...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023).

Na hipótese, entendo estar adequado o valor da indenização, fixado em R$ 9.000,00 (nove mil reais), aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, compatível com a gravidade do dano, a condição das partes e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos. Não se mostra irrisório a ponto de esvaziar a função pedagógica da condenação, tampouco exorbitante a ensejar enriquecimento sem causa.

Assim, não prospera o pedido de redução formulado pela apelante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025